Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722257-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Wanderlane Lopes da Fonseca Agravados: Vitor Vanderlei de Almeida Fonseca Regina Lucia Fonseca Mendes Jose Mario de Almeida Fonseca Maria de Lourdes Torres de Almeida Fonseca D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 17593309) no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, todos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator